Tribunal: TJDFT
Processo: 0750232-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. SÓCIO OCULTO. DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado em ação de execução, pela qual indeferida a desconsideração pleiteada.
2. Inubsistente a alegação de nulidade da decisão por cerceamento de defesa. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não afastando o ônus do autor de apresentar elementos mínimos de prova, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Não houve indeferimento de prova requerida, nem restrição ao exercício do contraditório, mas tão somente julgamento antecipado com base no acervo probatório apresentado pela própria parte. Também não se verifica afronta ao princípio da não surpresa, uma vez que a conclusão adotada pelo Juízo singular (insuficiência de prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado) decorre diretamente da análise dos elementos constantes dos autos, matéria inerente ao mérito da controvérsia e plenamente submetida ao debate processual. O que se evidencia, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício processual apto a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada.
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil. 3.1. “( ) 1. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica das sociedades em que há evidências da atuação como sócio oculto de devedor, em virtude da aplicação da teoria expansiva, reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias. ( )” (Acórdão 1873474, 0710987-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024). 3.2. A prova dos autos evidencia atuação do executado como sócio de fato da empresa, com utilização de e-mail pessoal como contato empresarial, exposição pública como gestor e vinculação direta à atividade econômica. A titularidade formal da empresa em nome da cônjuge, dissociada da realidade fática, indica interposição de pessoa para ocultação patrimonial, revelando instrumentalização da pessoa jurídica para frustrar a satisfação do crédito e caracterizando desvio de finalidade, suficiente para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.